Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1 – Declaração de nulidade de contrato. Apresentação do instrumento. Prévio requerimento administrativo. Na propositura de ação com pedido declaratório de nulidade de contrato não é necessária a demonstração de prévio requerimento administrativo da exibição do instrumento respectivo, de que trata o tema 648 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.349.453-MS).
2 – Exibição do instrumento do contrato. Pedido incidental. O pedido de fornecimento do instrumento de contrato de mútuo bancário que deu origem aos empréstimos consignados descontados na folha de aposentadoria do autor apelante pode ser formulado incidentalmente no curso do processo, pois se relaciona às atividades instrutórias a serem determinadas pelo juízo (art. 370 do CPC), ou mesmo decorrerem do ônus da outra parte.
3 – Documentos indispensáveis. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, de que trata o art. 320 do CPC, são aqueles necessários à demonstração dos pressupostos processuais. Os documentos que dizem respeito à discussão de mérito, como o instrumento do contrato de empréstimo bancário, não se mostram indispensáveis, pois dizem respeito ao mérito e podem resultar, quando muito, na improcedência do pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
f